Tribunal: CARF
Processo: 10280.002493/2002-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.002493/2002-47
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.545 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 20/02/1992 a 15/03/1996
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF N.o 91.
No caso de Pedido Administrativo de Restituição formulado antes de 09 de
junho de 2005, aplica-se o prazo decadencial de 10 (dez) anos, conforme
inteligência da Súmula CARF no 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial, considerando prescritos os créditos cujos fatos geradores são
anteriores a 29 de abril de 1992.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.002493/2002-47
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.545 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.002493/2002-47

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência à Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), apresentado tempestivamente pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte em
face do acórdão no 2202-00.313. A decisão, recebeu a seguinte ementa:

"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/02/1992 a 15/03/1996
INDÉBITO FISCAL. RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA
O prazo quinquenal para restituição/compensação de indébitos decorrentes de
pagamentos efetuados indevidamente e/ ou a maior, a titulo de PIS, com
fundamento nos indigitados Decretos-lei no 2.445 e no 2.449, ambos de 1988, é de
cinco anos contados da data da publicação da Resolução no 49, em 10/10/1995,
expedida pelo Senado Federal.
Para os recolhimentos efetuados com base na MP n" 1.212, de 25/11/1995, cujo
art. 15 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conta-se o
prazo quinquenal a partir da data decisão proferida por este Tribunal Superior.
(...)"

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência em face do
acordão recorrido acima, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito quanto ao
termo inicial para contagem do prazo decadencial para pleitos de restituição e compensação. No
acordão paradigma apresentado, entendeu-se que o termo inicial da contagem do prazo
decadencial é a data da publicação da Resolução no 49 do Senado; no paradigma, entendeu-se
que a contagem do prazo se inicia na data de extinção do crédito tributário.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
284 a 286.

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.545 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.002493/2002-47

O Contribuinte também apresentou Recurso Especial divergência com relação a
contagem do prazo prescricional relativo aos fatos geradores do período de janeiro/1992 a
setembro/1995.

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 331 a
333.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas partes manifestando pelo não
provimento dos referidos Recursos Especiais.

É o relatório em síntese

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.
Da Admissibilidade

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte entendo ambos devem ser conhecidos, conforme despacho de
admissibilidade de fls. 284 a 286 e despacho de fls. 331 a 333.

Do Mérito

No mérito, a discussão está em torno da definição do termo inicial para contagem
do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Contribuinte postular a restituição/compensação
de tributo, sujeito ao lançamento por homologação, que foi pago indevidamente.

A Contribuinte protocolou em 29/04/2002, pedido de restituição, decorrente de
pagamentos indevidos e/ ou maior, a titulo de contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) entre as datas de 20/02/1992 e 15/03/1996, sobre os fatos geradores ocorridos nos meses de
competência de janeiro de 1992 a fevereiro de 1996, conforme planilhas as fl. 02/07.

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.545 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.002493/2002-47

Como se verifica o pedido de restituição foi apresentado antes da vigência da Lei
Complementar no 118/05, que considera de 05 (cinco) anos do pagamento antecipado o prazo
para pleitear a restituição de tributo ou contribuição lançado por homologação.

0 pedido foi inicialmente apreciado e indeferido pela DRF em Belem, PA,
conforme Despacho Decisório as fls. 156/161 e pela DRJ conforme fls. 188/200:>

"PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO. PRAZO PARA PLEITEAR A
RESTITUIÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO.
O prazo para pleitear a restituição e/ou compensação de valores pagos a maior
ou indevidamente a titulo de tributos e contribuições, inclusive aqueles
submetidos a sistemática do lançamento por homologação, é de cinco anos
contados da data do efetivo pagamento."

Em sede de Recurso Voluntário, a Turma entendeu que:

INDÉBITO FISCAL. RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA
O prazo qüinqüenal para restituição/compensação de indébitos decorrentes de
pagamentos efetuados indevidamente e/ ou a maior, a titulo de PIS, com
fundamento nos indigitados Decretos-lei no 2.445 e no 2.449, ambos de 1988, é de
cinco anos contados da data da publicação da Resolução no 49, em 10/10/1995,
expedida pelo Senado Federal.
Para os recolhimentos efetuados com base na MP n" 1.212, de 25/11/1995, cujo
art. 15 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conta-se o
prazo qüinqüenal a partir da data decisão proferida por este Tribunal Superior.

O acórdão recorrido decidiu que, para os recolhimentos efetuados no período de
20/02/1992 a 13/10/1995 correspondentes aos fatos geradores de janeiro/1992 a setembro/1995,
pagas com base nos Decretos-lei nos 2.445/98 e 2.449/98, julgados inconstitucionais pelo STF e
cujas execuções foram suspensas pela Resolução no 49 do Senado Federal, o prazo quinquenal
para exercer o direito à repetição/compensação de indébitos deve ser contado a partir da data da
publicação daquela Resolução, qual seja, 10/10/1995.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.545 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.002493/2002-47

Quanto à definição do prazo para requerer a repetição do indébito tributário, no
julgamento do recurso extraordinário no 566.621/RS, pela sistemática da repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da Lei
Complementar n.o 118/05, consignando entendimento no sentido de que:

(a) para os processos ajuizados após a entrada em vigor da Lei Complementar n.o
118/05, em 09 de junho de 2005, o prazo para compensação/restituição do crédito
tributário recolhido indevidamente ou a maior é de 05 (cinco) anos contados do
pagamento indevido;

(b) de outro lado, para as ações de restituição ajuizadas até a entrada em vigor da
Lei Complementar n.o 118/05, deve ser aplicado o prazo de 10 (dez) anos
contados do fato gerador, tese do 5 mais 5 (cinco anos para homologar o
lançamento e mais 5 para repetir).

A ementa do acórdão do RE no 566.621/RS foi redigida nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR
DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava
consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os
tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou
compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em
conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC
118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5
anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em
verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.545 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.002493/2002-47

Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a
lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao
controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação
retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito
tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata
às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da
segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do
acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se,
no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido
relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento
consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de
vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem
ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela
dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não
havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não
se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9
de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos
sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.

Nos termos do art. 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, disposição reproduzida no
art. 62, §2o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, as decisões proferidas em sede de repercussão geral
pelo Supremo Tribunal Federal são de observância obrigatória por este Conselho, razão pela qual
uniformizada a jurisprudência administrativa quanto ao prazo para repetição do indébito
tributário nos termos definidos no RE no 566.621.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.545 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.002493/2002-47

Assim, referido entendimento encontra-se ainda consolidado por meio da Súmula
CARF no 91, de observância obrigatória conforme art. 72, Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, in verbis:

Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.

Considerando que, no caso dos autos, o protocolo do pedido de restituição foi em
29/04/2002 referente aos períodos de apuração de 01/92 a 02/96. Verifica-se o pedido foi antes
da entrada em vigor da Lei Complementar n.o 118/05.

Portanto, considerando a Sumula CARF n.o 91, temos que o referido Pedido de
Restituição foi protocolado antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.o 118/05, ou seja,
em 29/04/2002, portanto, deve ser aplicado ao caso, o prazo de 10 (dez) anos contados do fato
gerador (tese do “5 mais 5”).

Conclusão

1- Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, negar provimento. e;
2- E em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe
provimento parcial, considerando prescritos os créditos cujos fatos geradores
são anteriores a 29 de abril de 1992.

É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.545 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.002493/2002-47

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital